Tribunal: TJBA
Processo: 0501666-80.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501666-80.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FIXAR INDUSTRIAL EIRELI

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA SUDIC. CARÁTER GENÉRICO, INDIVISÍVEL E INESPECÍFICO. BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo contribuinte, suspendendo a exigibilidade de cobrança da taxa SUDIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança da taxa SUDIC.

III. Razões de decidir

3. P
ara que uma taxa seja válida do ponto de vista constitucional, é imprescindível que o serviço público que lhe dá ensejo seja específico e divisível.

4. A
taxa
SUDIC é cobrada mensalmente de empresas instaladas nos distritos industriais, sob a justificativa de remuneração pelo “serviço de administração” desses espaços, abrangendo atividades genéricas como manutenção, conservação, gestão e funcionamento da infraestrutura.

5. Verifica-se a ausência de divisibilidade e de especificidade da taxa,
pois
não há precisão na discriminação dos serviços, sua extensão, a quem se destinam etc.

6. Outrossim, a base de cálculo adotada reproduz critério típico de imposto sobre a propriedade imobiliária, havendo vedação constitucional nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501666-80.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FIXAR INDUSTRIAL EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator